Tribunal: STF
Processo: ARE 1581466
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 181 da repercussão geral. Incidência. Recebimento de royalties pelo Município. Aplicação dos arts. 48 e 49 da Lei 9.478/1997. Suposta afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 4.917. Matéria de ordem infraconstitucional. Alegada ofensa ao art. 20, § 1º, da CF/88. Ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo aos fundamentos de que: i) incide ao caso o tema 181 da repercussão geral; ii) cuida-se de matéria de ordem infraconstitucional; iii) não subsiste contrariedade entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STF adotada na ADI 4.917; iv) trata-se de interpretação realizada sobre os dispositivos da Lei 9.478/1997 diante das circunstâncias de fato, de modo que incide a Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em examinar a incidência do tema 181 da repercussão geral, a existência de ofensa direta à Constituição Federal (art. 20, § 1º) e ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 4.917, bem como a incidência da Súmula 279/STF.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem consignou que as condições para o recebimento de royalties de origem marítima foram preenchidas, tendo em vista as afetações de zona principal de produção marítima, na forma da antiga redação dos arts. 48 e 49 da Lei 9.478/1997.

    4. O recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do tema 181 da repercussão geral.

    5. A matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.

    6. A conclusão do Tribunal de origem quanto ao direito ao recebimento mensal dos royalties em favor do Município, em razão das instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural de lavra marítima e terrestre existentes em seu território, partiu do pressuposto de que a matéria em análise se amolda às hipóteses normativas cuja eficácia fora suspensa pela ADI 4.917, repristinando a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei 9.478/1997. Logo, não subsiste contrariedade entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STF.

    7. Trata-se de interpretação realizada sobre os dispositivos da Lei 9.478/1997 diante das circunstâncias de fato, de modo que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    8. Negado provimento ao agravo regimental.